Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733457-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO HELIO GUEDES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO DESPACHO Na petição de ID no 25494359, o recorrente MARIO HELIO GUEDES informa que não tem interesse em impugnar a decisão de ID no 2508317 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial por ele interposto). Homologo o pedido de renúncia formulado pelo recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007